Tribunal: STF
Processo: RE 1390817
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    FEPASA. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. Complementação de aposentadoria e pensão. Concessão dos abonos salariais concedidos a funcionários da CPTM, no período de 1999 a 2001, aos ferroviários da extinta FEPASA. Prescrição do fundo de direito Ocorrência. Ação julgada procedente em 1º grau Decisão reformada em 2ª instância para reconhecer a prescrição de fundo de direito. RECURSO da FESP PROVIDO, prejudicado o adesivo dos autores.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 7º, IV, V e VI, da Constituição. 



    Determinado o retorno dos autos para eventual retratação, foi o julgado mantido, conforme ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. FEPASA. Complementação de aposentadorias e pensões. Piso salarial de 2,5 salários-mínimos. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 256. Descabida adoção do salário-mínimo como base de cálculo para a fixação de piso salarial. Constituição Federal, artigo 7º, IV. Julgamento mantido, por não contrariar tal orientação o não acolhimento de semelhante pretensão.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que a controvérsia discutida está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que impede o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIO. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO. REAJUSTE. IPC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.122.200-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator